Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Processo : 0719927-38.2020.8.07.0001 DESPACHO Trata-se de Petição Cível proveniente da redistribuição do processo de primeira instância determinada pelo juízo de origem, que recebeu os autos da Reclamação Trabalhista n. 0005066-93.2015.5.10.0013, remetidos pela 13a Vara do Trabalho de Brasília, após declinar de sua competência com base no tema 992 do STF. De acordo com os autos, foi ajuizada reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho em dezembro de 2015, pleiteando a imediata contratação da reclamante ou a reserva da vaga em seu benefício, em virtude de ter logrado êxito em concurso público para formação de cadastro reserva para o cargo de escriturário, sob a alegação de ocorrência de preterição, tendo em vista a contratação de mão de obra terceirizada. Pleiteou, ainda, compensação por dano moral. A 13a Vara do Trabalho de Brasília, por onde tramitou inicialmente o feito, proferiu sentença em agosto de 2016, julgando improcedentes os pedidos[1]. Essa sentença, no entanto, foi anulada pelo TRT da 10a Região, por cerceamento de defesa, no julgamento de recurso ordinário interposto[2]. Em seguida, o processo foi suspenso na vara trabalhista de origem pelo tema 992 da repercussão geral, por determinação exarada no RE 960.429[3]. Julgado o mérito e fixada a tese jurídica para o tema 992 do STF[4], a Justiça do Trabalho reconheceu, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis de Brasília, vinculadas ao TJDFT[5]. Recebidos os autos nesta Justiça comum do Distrito Federal, após designar audiência de oitiva de testemunha, o juízo de origem entendeu que se tratava de competência funcional do Tribunal, para onde determinou remessa dos autos. Isso por considerar que, havendo pronunciamento em grau recursal da Justiça do Trabalho, não compete àquele juízo “dar prosseguimento ao feito, sem antes passar pelo crivo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na medida em que não cabe ao Juízo de primeiro grau validar, retificar ou anular decisões de instância superior”. Acontece que não se trata de processo da competência originária do Tribunal e, por outro lado, a decisão do TRT que anulou a sentença proferida naquela justiça obreira não precisa ser ratificada ou retificada por esta Corte, como sugerido pelo juízo originário, inclusive porque já transitara em julgado. Ademais, se a hipótese fosse de recurso daquela decisão, por certo, a competência para o julgamento não seria deste eg. Tribunal. Por fim, eventual conflito negativo de competência, se o caso, deve ser suscitado pelo juízo de origem que recebeu os autos e, mais uma vez, a competência para o julgamento desse incidente, obviamente, não seria do TJDFT. Dito isso, como não se trata de competência originária do Tribunal ou de hipótese de deslocamento de competência para esta segunda instância, é caso de restituir os autos ao juízo de origem, sem suscitar conflito. Aplicação, por analogia, da Súmula 22/STJ: “Não há conflito de competência entre o tribunal de justiça e tribunal de alçada do mesmo estado-membro.” No mesmo sentido, o precedente desta Corte: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ SUBSTITUTO DE 2a INSTÂNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. I - Inexiste conflito entre o Tribunal e juiz a ele vinculado, pois há o dever de subordinação entre o órgão inferior e o superior, de maneira que prevalece o posicionamento do juízo de maior hierarquia. II - Conflito não admitido. (Acórdão 966261, CCP 2016.00.2.030934-6, Rel. Desembargador José Divino, Conselho Especial, data de julgamento: 30/8/2016, publicado no DJE: 21/9/2016) Ante o exposto, devolvam-se os autos ao juízo de origem, com as cautelas e providências pertinentes. Brasília – DF, 14 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20387718. [2] Id. 20387723. [3] Id. 20387732. [4] Tema 992/STF: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. [5] Id. 20387733.